Tribunal: CARF
Processo: 19515.003316/2005-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FABIANA OKCHSTEIN KELBERT
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-12-07

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.003316/2005-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.990 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2020
Recorrente
TRENCH ROSSI E WATANABE ADVOGADOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2001
DEDUTIBILIDADE
DE
DESPESAS
OPERACIONAIS.
COMPROVAÇÃO DO DISPÊNDIO É REQUISITO INAFASTÁVEL.
Independentemente de sua natureza (se necessárias ou usuais), somente serão
dedutíveis as despesas efetivamente comprovadas por meio de documentação
hábil e idônea.
GLOSA. EQUÍVOCO NO REGISTRO DA DESPESA. DESRESPEITO
AO REGIME DE COMPETÊNCIA. DEDUTIBILIDADE.
Na apuração do imposto de renda, o desrespeito ao regime de competência na
escrituração de despesa não afasta a sua dedutibilidade quando não verificadas
as hipóteses do art. 273 do RIR/99, quais sejam, redução ou postergação de
pagamento do imposto. Assim, as despesas comprovadas incorridas e não
apropriadas ao resultado em períodos anteriores, podem ser deduzidas mesmo
após o período de competência.
GLOSA. DESPESAS COM BEBIDAS PARA CONFRATERNIZAÇÃO
DE FINAL DE ANO. ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA.
O gasto incorrido com bebidas para uma confraternização de final de ano se
mostra desnecessário à atividade jurídica, revelando-se despesa indedutível.
JUROS PAGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS OBTIDOS. REPASSES DOS
RECURSOS SEM ÔNUS A PESSOAS JURÍDICAS LIGADAS.
DESNECESSIDADE. GLOSA.
As despesas com juros pagos sobre empréstimos obtidos e repassados sem
ônus a pessoas jurídicas ligadas não se amoldam às regras gerais de
dedutibilidade previstas pelo artigo 299 do RIR/99, ou seja, necessidade à
atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora, e
usualidade ou normalidade no tipo de transações, operações ou atividades da
empresa, sendo indedutíveis da base de cálculo do IRPJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.003316/2005-02
Fl. 1127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.990 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003316/2005-02

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário para cancelar a glosa de despesas com alimentação (subitem b.1 do voto),
vencido o conselheiro Ricardo Marozzi Gregório que negava provimento nesta parte; e, em
negar provimento ao recurso: a) quanto à glosa de despesas com bebidas (subitem g do voto),
vencidos os conselheiros Flávio Machado Vilhena Dias e Cleucio Santos Nunes que davam
provimento nesta parte; b) quanto à glosa de despesas de juros com empréstimo (subitem h do
voto), vencida a conselheira Fabiana Okchstein Kelbert (relatora), que votou por dar provimento;
c) quanto à glosa de despesas com livros (subitem i do voto), vencido o conselheiro Gustavo
Guimarães da Fonseca que dava provimento ao recurso nesta parte; e, por unanimidade de votos:
a) cancelar parcialmente a glosa de despesas com taxas de associações (subitem e do voto) no
montante de R$ 19.159,93 e b) cancelar a glosa de despesas com patrocínio (subitem f do voto)
e; manter as demais glosas. O conselheiro Ricardo Marozzi Gregório votou pelas conclusões da
relatora quanto à manutenção da glosa de despesas com aluguel (subitem b.3 do voto).
Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert – Relatora
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Redator designado

Participaram do presente julgamento os conselheiros Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena
Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein Kelbert e Luiz
Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do acórdão no 16-19.250
proferido pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo
– DRJ/SP1, que julgou procedente em parte o lançamento decorrente de auto de infração que
culminou em glosas de despesas e custos relativos ao ano-calendário de 2001.

Na origem, tem-se ação fiscal que culminou com a lavratura de Auto de Infração
(e-fls. 291-296), por meio do qual constituiu-se crédito tributário no importe de R$ 266.427,68,
aí incluídos os valores do IRPJ, da multa de ofício e dos juros de mora (estes calculados até
31/1/2005).

Foram glosadas despesas não comprovadas, despesas indedutíveis, custos,
despesas operacionais e encargos não necessários e bens de natureza permanente deduzidos
como custo ou despesa, as quais serão pontualmente descritas a seguir.

Fl. 1128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.990 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003316/2005-02

Na defesa, a ora recorrente defendeu a necessidade e dedutibilidade de uma parte
das despesas glosadas, e concordou com outra parcela das glosas, de modo que procedeu ao
recolhimento devido.

O acórdão recorrido (e-fls. 698-720), que julgou parcialmente procedente o
lançamento, manteve a glosa das seguintes rubricas:

a. Rubrica "4.01.04.01.0106 — Prest de Serv Adv PJ/13° Salário" no total de
R$ 271.005,24.

No ponto, a decisão recorrida entendeu que inexiste obrigação de pagamento de
13o salário a pessoa jurídica, como se infere:

E, há de se convir que 13o (décimo-terceiro) salário pago (ou contabilizado como tal) a
pessoa jurídica, se trata, em realidade, de obrigação inexistente (ou impossível, dada a
natureza de tal rendimento), como bem asseverou a autuante no "Termo de Verificação
Fiscal", daí porque incomprovada; apesar disso, a interessada limitou-se a meras
alegações, não logrando elidir, dessa forma, a acusação a que foi submetida em relação
a tal item. Há, portanto, que ser mantida por correta, a glosa efetuada na referida
rubrica, no importe de R$ 271.005,24.

b. 4.01.08.01.02 – Hospedagens

Também foi mantida glosa sob a rubrica de hospedagens, a qual foi subdividida
em alimentação, passagem aérea e aluguel.

No que diz respeito à alimentação, a decisão de primeira instância entendeu que
apenas parte das despesas foi devidamente comprovada, a saber:

Alimentação

Dessa forma, do valor apontado pela impugnação como glosado (R$ 15.043,89),
relativo ao subirem "alimentação", a interessada logrou comprovar, apenas, a
importância de R$ 190,86, de maneira a ser, a mesma, exonerada da base de cálculo do
lançamento.

Em relação à passagem aérea para o México, foi mantida a glosa da despesa
porque não foi comprovada a relação da pessoa que utilizou a passagem com a recorrente,
tampouco quais os negócios entabulados naquele país. Assim dispôs o acórdão:

Efetivamente, mencionada cópia do bilhete aéreo, de emissão dc "AeroMexico" traz
como usuária pessoa dc nome Maria de los Angeles Saucedo, datado (emitido em) de
29/03/2001, tendo por destinos Mexico City e São Paulo. Apesar, entretanto, da juntada
de tal elemento (em cópia, repita-se), a interessada limitou-se a dizer tratar-se, referida
pessoa, de sua colaboradora c que tal viagem teria por fim promover a prática da
sociedade no país asteca.
Restou, apenas, comprovar a que título mencionada pessoa colaborava (na condição de
sua sócia, funcionária, prestadora de serviços), ou, ainda, colabora com a interessada e,
quais os trabalhos efetivamente realizados pela citada senhora por ocasião de tal estada
na capital mexicana. Este último poderia vir a sê-lo mediante a apresentação de
relatórios discriminados, onde constantes os contatos mantidos, empresas visitadas,
resultados auferidos (ou, mesmo potenciais) decorrentes da visita cm foco.

Fl. 1129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.990 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003316/2005-02

Dessa forma, entendeu o julgador a quo que a recorrente “Limitou-se, entretanto,
àquelas meras alegações, bem como a juntada da referida cópia do bilhete aéreo, impedindo,
dessa forma, ser atribuído o caráter de dedutível, a tal dispêndio. Há, portanto, que ser mantida a
glosa efetuada, em relação ao subitem "passagem aérea", no importe de R$ 2.938,99.”

Acerca do aluguel de apartamento para sócia da recorrente por ocasião de
transferência de cidade, a decisão assentou o quanto se observa:

Aluguel

Inicialmente, encontram-se emitidos em nome da mencionada sócia (locatária efetiva do
imóvel), ao invés de em nome da interessada que, ao fim, veio a arcar com tais
dispêndios; em segundo lugar, ao serem emitidos a favor da referida pessoa física
(sócia) — ainda que a pessoa jurídica, de se repetir, tenha arcado com os mesmos —
deixou de sofrer a devida retenção do IRRF, que deste se aproveitaria por ocasião da
entrega de sua DIPF e, por fim; a locadora não é perfeitamente identificada, por seu
nome, CPF, de maneira a permitir saber se tais importâncias (deduzidas como despesas
pela interessada) vieram a ser tributadas por aquela. Devem, portanto, serem mantidas
as glosas efetuadas, relativas ao subitem "hospedagem", no importe de R$ 9.000,00.

Assim, a decisão manteve parcialmente as glosas sob a rubrica “hospedagem”, no
valor de R$ 46.214,82.

c. Despesas havidas sob a rubrica "4.01.08.01.08 — Jornais, Revistas e
Assinaturas Eletrônicas”

No ponto, o acórdão recorrido manteve parte da glosa em razão de erro da
contribuinte quanto ao momento de registro das despesas, o que teria desrespeitado o princípio
da competência, como se infere:

Assim, em obediência ao mencionado princípio da competência, ainda que os valores
tenham sido desembolsados no decorrer do ano-calendário de 2001 — exceção, repita-
se, em parte das despesas com a DADO - todos os demais corresponderam a despesas
que deveriam ser apropriadas, apenas, no ano-calendário de 2002, ano este da vigência
de quase todas as assinaturas. Dessa maneira, deverá ser exonerada a parcela de R$
1.270,54, ou o correspondente a 134 dias (utilização no ano-calendário de 2001) da
importância total paga à DADO, mantendo-se o restante da glosa efetuada, qual seja, R$
9.883,26.

d. "Depreciação de hardware" (conta 4.01.08.03.01)

O julgador a quo assentou que:

O contribuinte, por sua vez, reconhece a ocorrência de equívoco, em 2001, por haver
contabilizado tal dispêndio como despesa, ao invés de ativá-lo, para posterior
depreciação.

Traz cópia do documento fiscal reclamado pela ação fiscal e conclui, dizendo que a taxa
de depreciação de tal tipo de bem é de 20% ao ano, de maneira que deve ser
reconhecida a inexistência de qualquer valor a ser exigido da interessada, nesse
momento.

Efetivamente, segundo reconhece o próprio contribuinte, a importância contabilizada
como despesa correspondeu ao valor integral da Nota Fiscal de n° 030.688, qual seja,
Fl. 1130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.990 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003316/2005-02

R$ 22.106,80, quando deveria, o bem ali descrito, vir a integrar seu ativo permanente,
de forma a vir a ser totalmente depreciado num período de cinco anos, na forma da IN
SRF n° 162/1998.

Dessa maneira, no ano-calendário de 2001, a despesa incidente sobre o bem adquirido
deveria corresponder a, apenas, a depreciação sofrida no período compreendido entre a
aquisição (02/05/2001) e a data de encerramento do ano-calendário (31/12/2001), ou
seja, o correspondente a 8/12 de 20%, aplicáveis sobre o custo de aquisição (R$
22.106,80) do referido bem.

Dessa maneira, o valor da depreciação que poderia vir a ser apropriado pelo
contribuinte, no ano-calendário de 2001, corresponderia a R$ 2.947,57, importância
essa a ser devidamente aceita como despesa dedutível em tal ano-calendário e, por
conseqüência, excluída da base de cálculo do lançamento, ora discutido. Por outro lado,
a diferença (R$ 19.159,23) entre o valor indevidamente escriturado pelo contribuinte
(R$22.106,80) como despesa, e o agora aceito como dedutível (R$ 2.947,57), e relativo
à depreciação do bem no mesmo ano-calendário, é devidamente mantida pelo presente
voto.

e. Taxas de Associações, Mensalidades e Anuidades

O julgador reconheceu a necessidade das despesas, mas manteve a glosa
parcialmente por falta de comprovação da totalidade dos valores lançados nesta conta contábil, a
teor do que se lê:

Dessa maneira, a importância de R$ 7.503,21 deve ser exonerada da base de cálculo do
lançamento, mantendo-se, entretanto, como base à exigência, o valor de R$ 29.356,84,
dada a sua não comprovação como dispêndios necessários às atividades do contribuinte.

f. “Propaganda e Patrocínio”

No ponto, parte da glosa foi mantida, no valor de R$ 1.000,00, destinado a cobrir
despesas com grupo participante de evento de arbitragem no exterior, pois o julgador de primeira
instancia entendeu que não houve comprovação de “eventual divulgação da interessada, de
forma a justificar tal investimento ("propaganda"), segundo ela. Há que ser mantida, portanto,
por desnecessária, a glosa efetuada, no importe de R$ 1.000,00.”

g. Despesa havida com bebidas

Acerca das despesas indicadas parte como brindes e parte destinada à festa de
final de ano da recorrente, no valor de R$ 7.719,78 assentou-se o seguinte:

Com certa razão, vem entendendo a jurisprudência, como bem cita a interessada, que os
gastos destinados a festas de confraternização, desde que razoáveis, devem ser
admitidos como dedutíveis. Agora, os próprios elementos (internos) apresentados pela
interessada (fls. 392 e 395), não permitem associar a quais valores corresponderiam as
mercadorias que vieram a se tornar "brindes" — indedutíveis por expressa norma legal,
Lei n° 9.249/1995, art. 13, inciso VII — e aquelas que vieram a ser utilizadas
(consumidas) por ocasião da sua "festa de final de ano".

E tal fato se torna, ainda, mais evidente quando apreciadas as cópias de Notas Fiscais
apresentadas (fls. 393 e 396), onde descritas as mercadorias adquiridas: 125 garrafas de
vinho (fls. 393), 36 garrafas de Whisky, 53 litros de licor e 66 garrafas de vinho (fls.
396), quantidades essas respeitáveis, para urna festa de congraçamento.

Fl. 1131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-004.990 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003316/2005-02

Cumpre ressaltar que as glosas efetuadas recaíram sobre todos os débitos levados a
efeito, no decorrer do ano-calendário de 2001, na mencionada conta contábil, num total,
conforme acima, de R$ 7.719,78; c, ainda que viesse a ser comprovada a destinação das
bebidas acima elencadas (para sua festa de final de ano), o contribuinte teria logrado
comprovar a importância de R$ 6.235,20 (fls. 391, 393, 394 e 396), ao invés daquele
total.

Dessa maneira, como o contribuinte não destacou quais os valores das bebidas que
teriam por finalidade abastecer sua festa de final de ano e, tampouco, aquelas que foram
utilizadas como brindes — segundo próprio documento interno — deve ser mantida a
glosa efetuada, no total de R$ 7.719,78.

h. Despesas havidas com sócios do escritório Baker Mckenzie

Sobre as despesas com sócios do escritório Baker Mckenzie, do qual a recorrente
é associada, num valor total de R$ 22.561,08, foi mantida parte da glosa por ausência de
comprovação, no valor de R$ 1.321,83.

i “Juros s/Empréstimos" e Juros s/Empréstimos Estrangeiros

O acórdão recorrido teceu as seguintes considerações:

As glosas relativas ao item seguinte, dizem respeito às contas "4.01.09.01.0102 — Juros
s/Empréstimos" c "4.01.09.01.0202 — Juros s/Empréstimos Estrangeiros", sob a
alegação, em suma, de que foram tomados empréstimos a titulo oneroso, no entanto
foram efetuados empréstimos a titulo gratuito (a pessoa jurídicas ligadas, classificados
como "contas-correntes'), tornando desnecessárias as despesas decorrentes de
empréstimos obtidos a título oneroso. As glosas totalizaram a importância de R$
188.245,60.

Já, a defesa apresentada concluiu por uma precária análise da fiscalização, para que
atingisse a ilação acima; efetivamente, contraiu empréstimos junto a pessoas não
ligadas, contratados com a inclusão de juros de mora a serem pagos mensalmente.

Aplicou, tais recursos, em suas próprias atividades, assim como nos escritórios a ela
vinculados, nas cidades do Rio de Janeiro e Brasília, buscando um melhor
desenvolvimento de suas atividades e a destinação que lhes coube (desde que
relacionada a seu objeto social e atividade) é suficiente a tornar dedutíveis os juros
incidentes sobre os valores tomados.

Cumpre ressaltar que, apesar de tais alegações, a interessada nada trouxe a comprovar a
efetividade da ocorrência dos aludidos empréstimos e, tampouco, caso tenham se dado
tais operações, a destinação dos recursos obtidos através das mesmas. Contratos
respectivos, comprovantes bancários (caso tenham se dado por meio de instituições
financeiras), garantias oferecidas, créditos efetuados por ocasião dos mesmos,
comprovantes de pagamentos (ou débitos em conta-corrente bancária) relativos a
pagamento de parcelas do principal e aos juros de mora, aplicação dos recursos, etc.,
tudo a comprovar a efetividade da(s) operação(ões) dita(s) como ocorrida(s) e a
justificar, de maneira cabal, a dedutibilidade das despesas decorrentes da(s) mesma(s).
Limitou-se, simplesmente, a alegar....

(...)

Devem ser mantidas, portanto, as glosas efetuadas a titulo de juros incidentes sobre
empréstimos, no valor total de R$ 188.245,60, dada a não comprovação da efetividade
daqueles, assim como, por conseqüência, da necessidade da ocorrência das mesmas.
Fl. 1132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-004.990 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003316/2005-02

j. “Diversas/Livros"

Sobre as despesas com livros no valor de R$ 14.633,92, o pronunciamento do
julgador a quo deu-se no seguinte sentido:

E, para que sejam considerados dedutíveis, os dispêndios, além de necessários, normais,
usuais, à atividade do contribuinte, devem estar amparados em documentação hábil e
idônea. No caso presente, o contribuinte logrou comprovar, apenas, a importância de R$
8.994,66, ora exonerada da base de cálculo do lançamento, deixando, entretanto, de
comprovar o restante dos valores, por igual levados à débito da conta contábil
"4.01.08.01.23 — Despesas Diversas/Livros"; dessa forma, há que ser mantido na base
de cálculo do lançamento, pelo presente voto, a diferença não comprovada, no valor de
R$ 5.639,26.

Ao final, foi consolidado o credito tributário mantido conforme o demonstrativo
abaixo:

No recurso voluntário (e-fls. 727-746), a recorrente se insurgiu contra parte das
glosas mantidas no acórdão recorrido, como passo a esclarecer pontual e sinteticamente.

1. Em relação aos pagamentos contabilizados como 13o salário com pessoa
jurídica, defende que de fato houve equívoco na forma de registrar os valores pagos a título de
honorários a pessoas jurídicas, pois seu controle de registros era parametrizado e não teria outra
forma de utilizá-lo. Assim, junta documentos que entende serem capazes de comprovar o
alegado, quais sejam: cópia do seu registro nomeado (equivocadamente) "Folha Pagamento 13°
Salário — ME" (Doc. 2); Relação Bancária da Folha de Pagamento — 13" Salário — ME"
(Doc. 3) e o Razão Analítico da Conta 4.01.04.01.01 (Doc. 4), o qual indica claramente que o
valor de R$ 271.005,24 teria sido pago às pessoas jurídicas em 31 de dezembro de 2001. Entende
que por meio dessa documentação seria possível identificar as pessoas jurídicas beneficiárias dos
pagamentos, “sendo claro que os valores equivocadamente registrados sob a rubrica de "13°
Salário" na verdade não passavam de honorários devidos a essas sociedades de advogados que
prestavam serviços jurídicos à Recorrente.” No seu entender, esses pagamentos configuram
despesas necessárias a sua atividade.

2. Quanto às despesas de hospedagem, no primeiro item abordado, alimentação
no valor de R$ 567,17, a recorrente defende que a alegada falta de identificação entre os de R$
195,03 e R$ 181,28 indicados por notas fiscais emitidas por `Barbacoa Grill' e as despesas
constantes na fatura do cartão corporativo, poderia ser explicada pelo fato de que se trata da
mesma pessoa jurídica, a qual emite as notas fiscais.

No segundo item de hospedagem, tem-se passagem aérea para o México no valor
de RS 2.938,99, acerca da qual a recorrente reitera “que ela foi adquirida para viagem ao
México de uma colaboradora do escritório (Maria de los Angeles Saucedo). A despesa foi
Fl. 1133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-004.990 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003316/2005-02

devidamente comprovada através da apresentação do bilhete aéreo e justificada pela
necessidade de promoção dos serviços jurídicos da Recorrente no México.”

O último item de hospedagem alude a despesa no valor de R$ 9.000 (duas
parcelas de R$ 4.500) relativo a pagamento de aluguel de imóvel no Rio de Janeiro. No ponto, a
recorrente entende que a despesa poderia ser deduzida porque se trataria de pagamento de
aluguel de apartamento para advogada transferida temporariamente para aquela cidade. Entende
que a emissão dos recibos em nome da advogada não afastaria a dedutibilidade da despesa.

3. Em relação às despesas havidas com jornais e revistas, a defende a aplicação
do art. 273 do Decreto no 3.000/99 (RIR/99), uma vez que de fato inobservou o regime de
competência, mas comprovou a necessidade da despesa por documentação hábil e idônea.

4. Sobre a depreciação do hardware, afirma que por existir nota fiscal nos autos,
foi aceita apenas parte da dedução pretendida, o que entendeu inadmissível, pois quando da
lavratura do auto de infração o bem já estaria integralmente depreciado. Defendeu, desse modo, a
dedução do valor integral do bem. Entende que quanto a essa despesa deveria se aplicar o art.
273 do Decreto no 3.000/99 (RIR/99).

5. Quanto às taxas de associações, cujas glosas foram mantidas unicamente por
falta de comprovação da totalidade das despesas que se pretendeu deduzir. Assim, mesmo
entendendo que o mero registro no Livro Razão seria suficiente, acostou documentação
adicional.

6. No ponto relativo a Propaganda e patrocínio, a recorrente reitera seu
inconformismo com a glosa, pois a despesa no valor de R$ 1.000 cuidava de patrocínio do grupo
brasileiro participante de evento internacional de arbitragem, 8th Arbitration Moot. Entende que
a documentação apresentada claramente demonstra a natureza do evento patrocinado e o
interesse da Recorrente em participar desse evento para desenvolver seus serviços jurídicos
também na área de arbitragem.

7. Quanto à glosa de despesas havidas com bebidas no valor de R$ 7.719,78
destinadas à festa de final de ano, defende a dedutibilidade da despesa, conforme jurisprudência
do antigo Conselho de Contribuintes. Esclareceu, ainda, que “as notas fiscais foram emitidas em
dezembro de 2001 (data da festa de final de ano) e que a quantidade adquirida é absolutamente
compatível com uma festa para 300 pessoas (número aproximado de colaboradores da
Recorrente no período).”

8. Em relação à glosa de dedução de juros de empréstimos no valor de R$
188.245,60, tendo em vista que o julgador entendeu pela falta de comprovação dos juros, a
recorrente junta documentação consistente em: (i) planilha de resumo dos empréstimos
contratados no ano-calendário de 2001 (Doc. 6) numerando os empréstimos de 1 a 4; (ii)
contratos de empréstimo com as respectivas planilhas de demonstração periódica da apropriação
contábil dos juros (Doc. 7); c (iii) extratos da sua conta corrente demonstrando o recebimento e
pagamento dos valores dos empréstimos (Doc. 8). Acosta, ainda, os lançamentos contábeis
relativos às operações de conta-corrente mantidas entre ela e os escritórios vinculados
localizados no Rio de Janeiro e em Brasília (Doc. 9).

Fl. 1134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-004.990 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003316/2005-02

9. No que diz com as despesas havidas com livros, a recorrente defende que não
precisaria comprovar a totalidade destes dispêndios, demonstrados de forma exemplificativa,
porque no auto de infração a autoridade teria concordado com a dedutibilidade da despesa havida
com livros relacionados à atividade.

Por fim, destaco que a recorrente não se insurgiu contra a manutenção da glosa de
despesa com sócios do escritório Baker & Mckenzie" no valor de R$ 1.321,83, restando a
matéria preclusa no ponto.

É o relatório.
Voto Vencido
Conselheira Fabiana Okchstein Kelbert, Relatora
I. Da admissibilidade do recurso
O recorrente teve ciência do acórdão recorrido por meio de aviso de recebimento
assinado na data de 15/07/2010 (e-fl. 726), e protocolou o recurso em 13/08/2010 (e-fls. 727-
746), dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235/1972.
A matéria vertida no recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme art. 2o, inciso I do Anexo II do Regimento Interno do CARF
(RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Dessa forma, porquanto tempestivo e por preencher os demais requisitos de
admissibilidade, conheço do recurso voluntário e passo a analisar o seu mérito.
II. Do mérito

A matéria de mérito ora debatida cinge-se, em essência, à comprovação da
dedutibilidade, necessidade e do pagamento das despesas que a recorrente deduziu da base de
cálculo do IRPJ no ano-calendário 2001.

Tendo em vista a juntada de novos documentos com o recurso, necessário
inicialmente tecer as minhas considerações acerca desta possibilidade, como passo a expor.

2.1 Da produção de provas na fase recursal do processo administrativo fiscal e ônus
probatório

Conforme relatado, em suas razões recursais a recorrente juntou novos
documentos para comprovar as despesas glosadas no auto de infração, o que entendo possível..
Assim, recebo os documentos juntados pela recorrente, em atenção ao princípio
da verdade material, conforme justifico.
Fl. 1135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-004.990 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003316/2005-02

Com efeito, não se pode olvidar do papel que exerce este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, consistente no controle da legalidade dos atos praticados
pela administração tributária federal.
Isso porque os tribunais administrativos atuam como órgãos de controle dos atos
da própria administração tributária, mas não exercem a jurisdição propriamente dita. Tanto é
assim, que as decisões proferidas em procedimentos administrativos não se afastam da revisão
pelo Poder Judiciário.
Como bem destacado por Ruy Cirne Lima, amparado nas lições de Ruy Barbosa,
os tribunais administrativos “embora decidam, realmente não julgam”. Recorda o autor as
palavras de Pontes de Miranda para quem o Conselho de Contribuintes é “um tribunal
administrativo sem poder se sentenciar a favor da União, porque não pode ter efeito de sentença
o seu contencioso, e com poder de resolver contra a União.” 1
Esta também é a opinião de Paulo de Barros Carvalho, quando sustenta que
processo é expressão reservada à “composição de litígios que se opera no plano da atividade
jurisdicional do Estado, para que signifique a controvérsia desenvolvida perante os órgãos do
Poder Judiciário”.2
Acresço que não é demais recordar que, embora enunciada formalmente como
princípio, a legalidade no âmbito administrativo atua, em verdade, como regra (posto que não
comporta qualquer tipo de ponderação com outros princípios), que se desdobra em outras duas
regras materiais, a saber: não se admite ação administrativa contra a lei (supremacia da lei) e a
administração só pode agir mediante autorização da lei (reserva legal ou legalidade estrita, em
matéria tributária). Se à Administração Pública é dado anular os próprios atos maculados de
ilegalidade (STF - Súmula 473), com mais razão deverá praticá-los em conformidade com a lei.
Pois bem, se a administração tributária está inteiramente subordinada à lei, e ao
CARF compete o controle da legalidade dos atos por ela praticados, essa análise não suporta
restrições temporais, como a limitação da apresentação de documentos a um determinado
momento.
Por isso entendo que no âmbito do procedimento administrativo, enquanto não
proferida a decisão de última instância, deverá se admitir a juntada de provas, em nome da
verdade material, que é clara decorrência da própria legalidade.
Nesse sentido, colaciono a doutrina de Sergio André Rocha:
(...) um dos princípios que rege o processo administrativo é o princípio da verdade
material, corolário do princípio da legalidade, segundo o qual a Autoridade
Administrativa possui o dever de envidar todos os esforços para descobrir as
circunstâncias em que determinado fato, que produziu efeitos relevantes para a
Administração Pública e para o administrado, ocorreu. 3

1 LIMA, Ruy Cirne. Princípios de direito administrativo. 7. Ed. São Paulo: Malheiros, 2007. p. 551-554.
2 CARVALHO, Paulo de Barros. Direito tributário, linguagem e método. 7. ed. São Paulo: Noeses, 2018. p.920.
3 ROCHA, Sergio André. Processo Administrativo Fiscal. Controle Administrativo do Lançamento Tributário.4. ed.
Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. p. 22.
Fl. 1136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-004.990 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003316/2005-02

Esse entendimento de há muito também encontra eco na jurisprudência do CARF,
a exemplo dos seguintes julgados:

Numero do processo:10825.720814/2011-85
Turma: Segunda Turma Especial da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue May 14 00:00:00 BRT 2013
Data da publicação: Wed Jul 24 00:00:00 BRT 2013
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário: 2007
DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS E DECLARAÇÕES. DEDUTIBILIDADE.
Restabelece-se a dedução de despesas médicas lastreadas em recibos e declarações
atendidas as exigências contidas no §2o do inciso III, do artigo 8o da Lei n. 9.250, de 26
de dezembro de 1995, cuja redação exige a indicação do nome, endereço e número de
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou do CNPJ do prestador. JUNTADA
DE NOVOS DOCUMENTOS NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE.
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. Devem ser apreciados os documentos
juntados aos autos depois da impugnação e antes da decisão de 2a instância. No
processo administrativo predomina o princípio da verdade material, no sentido de
buscar e descobrir se realmente ocorreu ou não o fato gerador em sua real
expressão econômica. Recurso provido [Grifo nosso]
Numero da decisão:2802-002.313
Nome do relator: GERMAN ALEJANDRO SAN MARTIN FERNANDEZ

Numero do processo:13558.000598/2005-03
Turma:1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara:1a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Thu Dec 06 00:00:00 BRST 2018
Data da publicação: Wed Feb 20 00:00:00 BRT 2019
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Exercício: 1999
PRECLUSÃO
ADMINISTRATIVA.
INOCORRÊNCIA.
PRINCIPIO
DA
VERDADE MATERIAL. O artigo 16 do Decreto-Lei 70.235/72 deve ser
interpretado com ressalvas, considerando a primazia da verdade real no processo
administrativo. Se a autoridade tem o poder/dever de buscar a verdade no caso
concreto, agindo de ofício (fundamentado no mesmo dispositivo legal - art. 18 - e
subsidiariamente na Lei 9.784/99 e no CTN) não se pode afastar a prerrogativa do
contribuinte de apresentar a verdade após a Impugnação em primeira instância,
caso as autoridades não a encontrem sozinhas. Toda a legislação administrativa,
incluindo o RICARF, aponta para a observância do Principio do Formalismo
Moderado, da Verdade Material e o estrito respeito às questões de Ordem Pública,
observado o caso concreto. Diante disso, o instituto da preclusão no processo
administrativo não é absoluto. [Grifo nosso]
Numero da decisão:9101-003.953
Nome do relator: VIVIANE VIDAL WAGNER

Numero do processo:16682.720048/2010-26
Turma:1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara:1a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Tue Dec 03 00:00:00 BRT 2019
Data da publicação: Tue Jan 07 00:00:00 BRT 2020
Ementa: ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2005
CONHECIMENTO. RECURSO ESPECIAL. SIMILITUDE FÁTICA Os acórdãos
paradigmas, de forma similar ao caso dos autos, apreciaram juntada de documento após
a apresentação recurso voluntário, decidindo de forma distinta a respeito da
interpretação do artigo 16, do Decreto 70.235/1972. Assim, é verificada a similitude
fática para o conhecimento do recurso, como também divergência na interpretação da
Fl. 1137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-004.990 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003316/2005-02

lei tributária. JUNTADA DE DOCUMENTOS. COMPENSAÇÃO. APÓS
RECURSO VOLUNTÁRIO. POSSIBILIDADE. Nos autos, considera-se legítima a
juntada de provas após a apresentação de recurso voluntário, diante da
complexidade da prova do crédito, do rápido trâmite do processo administrativo e dos
pedidos de perícia formulados ao longo do processo. [Grifo nosso]
Numero da decisão:9101-004.563
Nome do relator: CRISTIANE SILVA COSTA
Necessário ressalvar, contudo, que o entendimento desta relatora não reflete
a posição de todos os membros deste colegiado.
Isso esclarecido, acresço que a possibilidade de juntar novos documentos em grau
recursal não afasta o ônus da recorrente de demonstrar de forma objetiva o quanto alega.
Assim determina o art. 373, I do CPC, de aplicação supletiva e subsidiária4 no
processo administrativo fiscal:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Desse modo, desde logo destaco que, em se tratando de despesas dedutíveis, a
comprovação de seu pagamento é inarredável. Insuficiente se revela, portanto, a mera juntada de
documentação contábil, desacompanhada de outros elementos.
Com efeito, não se pode desconsiderar a força probatória conferida à escrituração
contábil, uma vez que os fatos ali registrados venham devidamente acompanhados dos
documentos que os comprovem, conforme expressamente prevê o art. 923 do RIR/99, vigente
à época, conforme previa o RIR vigente à época (Decreto no 3.000/99):
Art.923A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor
do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no 1.598, de
1977, art. 9o, §1o). [Grifo nosso]

Passo, então, à análise das matérias postas a julgamento.

2.2 Da comprovação das despesas

a. Pagamentos de honorários registrados como 13o salário com pessoa
jurídica

No ponto, conforme já relatado, a recorrente defende que de fato houve equívoco
na forma de registrar os valores pagos a título de honorários a pessoas jurídicas, pois seu controle
de registros era parametrizado e não teria outra forma de utilizá-lo.

Assim, junta documentos que entende serem capazes de comprovar o alegado,
quais sejam: cópia do seu registro nomeado (equivocadamente) "Folha Pagamento 13° Salário —
ME" (Doc. 2); Relação Bancária da Folha de Pagamento — 13" Salário — ME" (Doc. 3) e o
Razão Analítico da Conta 4.01.04.01.01 (Doc. 4), o qual indica claramente que o valor de R$
271.005,24 foi pago às pessoas jurídicas em 31 de dezembro de 2001.

4 Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as disposições
deste Código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente.
Fl. 1138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1302-004.990 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003316/2005-02

Entende que por meio dessa documentação seria possível identificar as pessoas
jurídicas beneficiárias dos pagamentos, “sendo claro que os valores equivocadamente registrados
sob a rubrica de "13° Salário" na verdade não passavam de honorários devidos a essas
sociedades de advogados que prestavam serviços jurídicos à Recorrente.” No seu entender, esses
pagamentos configuram despesas necessárias a sua atividade.

Pois bem. Entendo que o erro na indicação da despesa poderia ser superado, desde
que os pagamentos realizados tivesse sido devidamente comprovados.

A prova documental produzida pela recorrente, unilateral, diga-se, somente
poderia ser aceita se acompanhada de documentação que demonstrasse os pagamentos, como
transferências bancárias e notas fiscais de prestação de serviços, por exemplo.

Não basta acostar os livros contábeis se as informações ali contida não puderem
ser confirmadas por outras provas, como os comprovantes de pagamentos de honorários, no caso
concreto. Assim, a recorrente apenas identifica as pessoas jurídicas a quem afirma ter pago
honorários advocatícios, mas não comprova os pagamentos por qualquer meio.

Observo que o doc. 3 trazido pela recorrente às e-fls. 842-843 é uma lista de
escritórios de advocacia com indicação de valores líquidos que teriam sido pagos. O valor ali
constante (R$ 126,751.70) no entanto, sequer corresponde ao valor que pretende deduzir (R$
271.005,24)

Desse modo, entendo que a glosa deve ser mantida no ponto por falta de
comprovação do pagamento da despesa.

b. Despesas de hospedagem (alimentação, passagem aérea e aluguel)

b.1 No primeiro item abordado, alimentação no valor de R$ 567,17, a decisão
recorrida assentou o quanto segue:

Quanto às demais, nos valores de R$ 195,03 e R$ 181,28, trazem por identificação
haverem sido emitidos por "Barbacoa Grill", enquanto que no referido extrato, são
apontadas como despesas efetuadas junto a "Badaró"; assim, dada a ausência de uma
perfeita identificação entre tais elementos, ao contrário das demais, devem ser
descartadas.

A recorrente defende que a alegada falta de identificação entre os valores de R$
195,03 e R$ 181,28 indicados em notas fiscais emitidas por `Barbacoa Grill' e as despesas
constantes na fatura do cartão corporativo sob o nome Badaró, poderia ser explicada pelo fato de
que se trata da mesma pessoa jurídica, a qual emite as notas fiscais.

Com efeito, as notas fiscais constantes nos autos à e-fl. 365 comprovam as
despesas com alimentação nos valores de R$ 195,03 e R$ 181,28, o que reputo suficiente para a
dedução pretendida.

Assim, afasto a glosa do valor de R$ 376,31 relativa à despesa com alimentação.

Fl. 1139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1302-004.990 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003316/2005-02

b.2 No segundo item de hospedagem, tem-se passagem aérea para o México
no valor de RS 2.938,99, acerca da qual a recorrente reitera “que ela foi adquirida para viagem
ao México de uma colaboradora do escritório (Maria de los Angeles Saucedo). A despesa foi
devidamente comprovada através da apresentação do bilhete aéreo e justificada pela
necessidade de promoção dos serviços jurídicos da Recorrente no México.”

Analisando os autos não encontrei qualquer prova de que Maria de los Angeles
Saucedo é ou foi sócia ou funcionária da recorrente, e tampouco qualquer documento relativo à
alegada promoção dos seus serviços jurídico no México. O único documento existente nos autos
consiste no bilhete aéreo (e-fl. 157).

Dessa forma, mantenho a glosa no ponto.

b.3 O último item de hospedagem alude a despesa no valor de R$ 9.000 (duas
parcelas de R$ 4.500) relativo a pagamento de aluguel de imóvel no Rio de Janeiro. A
recorrente entende que a despesa poderia ser deduzida porque se trataria de pagamento de
aluguel de apartamento para advogada transferida temporariamente para aquela cidade. Entende
que a emissão dos recibos em nome da advogada e não em seu próprio não afastaria a
dedutibilidade da despesa. Afirma ter juntado as provas da transferência da advogada Simone
Dias Musa (e-fl. 688).

Do documento mencionado verifico apenas que a advogada constava na folha de
pagamento da recorrente na sua filial do Rio de Janeiro no mês de julho de 2001.

No entanto, não há prova de que as despesas com o aluguel tenham sido
efetivamente suportadas pela recorrente. O só fato de os recibos (e-fls. 370-373) terem sido
emitidos em nome da advogada não seria óbice à dedução da despesa, desde que estivessem
acompanhados de comprovação do seu reembolso, por exemplo.

Desse modo, diante da escassez probatória, a glosa deve ser mantida.

c. Jornais e revistas

A decisão recorrida assentou neste particular que teria sido desrespeitado o
princípio da competência e afirmou que:

Ainda que os valores tenham sido desembolsados no decorrer do ano-calendário
de 2001 — exceção, repita-se, em parte das despesas com a DADO - todos os
demais corresponderam a despesas que deveriam ser apropriadas, apenas, no
ano-calendário de 2002, ano este da vigência de quase todas as assinaturas.
Dessa maneira, deverá ser exonerada a parcela de R$ 1.270,54, ou o
correspondente a 134 dias (utilização no ano-calendário de 2001) da
importância total paga à DADO, mantendo-se o restante da glosa efetuada,
qual seja, R$ 9.883,26.

A recorrente, por sua vez, defende a aplicação do art. 273 do Decreto no 3.000/99
(RIR/99), uma vez que de fato inobservou o regime de competência, mas comprovou a
necessidade da despesa por documentação hábil e idônea.

Fl. 1140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1302-004.990 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003316/2005-02

Sem razão a recorrente no ponto, pois, nos termos do que prescreve o citado
dispositivo legal, “ A inexatidão quanto ao período de apuração de escrituração de receita,
rendimento, custo ou dedução, ou do reconhecimento de lucro, somente constitui fundamento
para lançamento de imposto, diferença de imposto, atualização monetária, quando for o caso,
ou multa, se dela resultar I - a postergação do pagamento do imposto para período de apuração
posterior ao em que seria devido; ou II - a redução indevida do lucro real em qualquer período
de apuração.”

No caso concreto, não vieram aos autos os documentos que comprovariam que a
despesa não foi aproveitada no ano-calendário seguinte, de modo que não fica evidenciada a
inexistência de prejuízo ao fisco, o que cabia à recorrente demonstrar.

Assim, mantenho a glosa no valor de R$ 9.883,26.

d. Depreciação do hardware

No ponto, a decisão recorrida entendeu que face ao equívoco da recorrente de não
ter integrado o bem ao seu ativo permanente, “a despesa incidente sobre o bem adquirido deveria
corresponder a, apenas, a depreciação sofrida no período compreendido entre a aquisição
(02/05/2001) e a data de encerramento do ano-calendário (31/12/2001), ou seja, o
correspondente a 8/12 de 20%, aplicáveis sobre o custo de aquisição (R$ 22.106,80) do referido
bem.” Aceitou, então, “o valor da depreciação que poderia vir a ser apropriado pelo
contribuinte, no ano-calendário de 2001, corresponderia a R$ 2.947,57, importância essa a ser
devidamente aceita como despesa dedutível em tal ano-calendário e, por conseqüência, excluída
da base de cálculo do lançamento, ora discutido.” Por fim, manteve a diferença no valor de R$
19.159,23.

A recorrente defende que a posição da DRJ seria inadmissível, pois quando da
lavratura do auto de infração o bem já estaria integralmente depreciado. Defendeu, desse modo, a
dedução do valor integral do bem, e que quanto a essa despesa também deveria se aplicar o art.
273 do Decreto no 3.000/99 (RIR/99).

Com efeito, a autuação se refere ao ano-calendário de 2001, e a depreciação
pleiteada como dedução da base de cálculo do IRPJ deve se limitar a esse período, pois o seu
registro é periódico e por quotas, a teor do que prescrevem os arts. 183 da Lei no 6.404/76 e 309
do RIR/99:

Art. 183. No balanço, os elementos do ativo serão avaliados segundo os seguintes
critérios:

(...)

§ 2o A diminuição do valor dos elementos dos ativos imobilizado e intangível será
registrada periodicamente nas contas de: (Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009)

a) depreciação, quando corresponder à perda do valor dos direitos que têm por objeto
bens físicos sujeitos a desgaste ou perda de utilidade por uso, ação da natureza ou
obsolescência;

Fl. 1141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1302-004.990 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003316/2005-02

Art. 309. A quota de depreciação registrável na escrituração como custo ou despesa
operacional será determinada mediante a aplicação da taxa anual de depreciação sobre o
custo de aquisição dos bens depreciáveis (Lei no 4.506, de 1964, art. 57, § 1o).

§ 1o A quota anual de depreciação será ajustada proporcionalmente no caso de período
de apuração com prazo de duração inferior a doze meses, e de bem acrescido ao ativo,
ou dele baixado, no curso do período de apuração.

§ 2o A depreciação poderá ser apropriada em quotas mensais, dispensado o ajuste da
taxa para os bens postos em funcionamento ou baixados no curso do mês.

§ 3o A quota de depreciação, registrável em cada período de apuração, dos bens
aplicados exclusivamente na exploração de minas, jazidas e florestas, cujo período de
exploração total seja inferior ao tempo de vida útil desses bens, poderá ser determinada,
opcionalmente, em função do prazo da concessão ou do contrato de exploração ou,
ainda, do volume da produção de cada período de apuração e sua relação com a
possança conhecida da mina ou dimensão da floresta explorada (Lei no 4.506, de 1964,
arts. 57, § 14, e 59, § 2o).

Não se aplica aqui o entendimento defendido pela recorrente, pautado pelo art.
273 do RIR 99. Por se tratar de dedução que se lança periodicamente e que pode ser aproveitada
mensalmente, não se pode afirmar que a depreciação já não tenha sido deduzida em outros anos-
calendário.

Desse modo, mantenho a glosa no valor de R$ 19.159,23.

e. Taxas de associações

Quanto às taxas de associações, cuja glosa no valor de R$ 29.356,84 foi mantida
unicamente por falta de comprovação da totalidade das despesas que se pretendeu deduzir, a
recorrente acostou documentação adicional, mesmo entendendo que o mero registro no Livro
Razão seria suficiente.

Assim, analisei os documentos juntados pela recorrente e verifiquei que houve
comprovação de alguns pagamentos realizados sob esta rubrica. Informo desde logo que foram
tomados em consideração somente comprovantes efetivos de pagamento. Documentos internos
elaborados pela recorrente não fazem prova do pagamento das despesas. Igualmente não foram
considerados os pagamentos realizados no ano de 2002, bem como os concernentes a outras
despesas que não taxas de associações ou associações relacionadas com a atividade da recorrente
(como associação brasileira de aviação, por exemplo).

Também não foram considerados os documentos ilegíveis e repetidos. Registro,
ademais, que o acórdão já reconheceu os pagamentos feitos a ABPI, IBRAC e OAB/SP no valor
de R$ 7.503,21.

Assim, o quadro demonstrativo indica o quanto segue:
Fl. 1142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1302-004.990 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003316/2005-02

Documento
Valor
Beneficiário
e-fls.
Comprovante de depósito
R$272,04
Câmara de Ind Com Brasil México
848; 927; 976; 1000
Cópia de cheque, comprovantes de depósito e
recibos
R$3.074,21
ABPI – Associação brasileira da
propriedade intelectual
855; 859; 1005; 1014;
1041;1070; 1084
Comprovante de pagamento de boleto
R$90,00
ASPI
Associação
paulista
da
propriedade industrial
863; 935; 947; 959
Comprovante de pagamento de boleto
R$1.527,00
Câmara de Com. E Ind Japonesa do
Brasil
866; 1079
Comprovante de pagamento de boleto e cópia de
cheque
R$3.090,00
The British Chamber of Commerce $
Indust
868,869; 937; 1032; 1054;
1073
Cópia de cheque e comprovante de depósito
R$240,00
ABPI – Associação brasileira da
propriedade intelectual
877-878; 900; 955; 987
Cópia de cheque e comprovante de pagamento
de boleto
R$3.016,21
Câmara Americana de Comércio
884; 918; 985; 997; 1003;
1030; 1068
Cópia de cheque e recibo
R$738,00
Câmara de Com. E Ind Japonesa do
Brasil
886-887
Comprovante de pagamento de boleto e cópias
de cheque
R$416,00
Câmara de Com Argentino Brasileiro
de SP
908;913;915; 945;984; 1018;
1035; 1060
Comprovante de pagamento de boleto e cópia de
cheque
R$1.050,00
The British Chamber of Commerce $
Indust
904,905;984
Cópia de cheque
R$325,00
Câmara espanhola de comércio
923; 949
Comprovante de pagamento de boleto
R$1.490,82
Sindicato das sociedades de advogados
de SP e RJ
933; 1050
Comprovante de pagamento de boleto e cópia de
cheque
R$2.951,15
OAB e Associação dos adv SP
1020,1021;1039,1040; 1058,
1059; 1083
Comprovante de pagamento de boleto
R$900,00
Centro de estudos sociedades de adv
1077
Comprovante de pagamento de boleto e cópia de
cheque
R$1.920,00
IBRAC
1081
TOTAL
R$21.100,43

RECONHECIDOS NO ACÓRDÃO (ABPI,
IBRAC E OAB/SP)
R$7.503,21

713
Pagamentos comprovados
R$13.597,22

Diante do exposto, deve ser afastada parte da glosa no valor de R$ 13.597,22.

f. Propaganda e patrocínio

No ponto relativo a Propaganda e patrocínio, a recorrente reitera seu
inconformismo com a glosa, pois a despesa no valor de R$ 1.000 cuidava de patrocínio do grupo
brasileiro participante de evento internacional de arbitragem, 8th Arbitration Moot. Entende que
a documentação apresentada claramente demonstra a natureza do evento patrocinado e seu
interesse em participar desse evento para desenvolver seus serviços jurídicos também na área de
arbitragem.

Entendo que assiste razão à recorrente no ponto. De fato, os documentos
acostados às e-fls. 220 e 221, carta do participante do evento e comprovante de depósito me
parecem suficientes a demonstrar o patrocínio da despesas no valor de R$ 1.000. Ademais, é de
conhecimento notório a importância do evento patrocinado pela recorrente na área jurídica.

Fl. 1143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1302-004.990 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003316/2005-02

Assim, afasto a glosa no ponto.

g. Despesas com bebidas

Quanto à glosa de despesas havidas com bebidas no valor de R$ 7.719,78
destinadas à festa de final de ano, defende a dedutibilidade da despesa, conforme jurisprudência
do antigo Conselho de Contribuintes. Esclareceu, ainda, que “as notas fiscais foram emitidas em
dezembro de 2001 (data da festa de final de ano) e que a quantidade adquirida é absolutamente
compatível com uma festa para 300 pessoas (número aproximado de colaboradores da
Recorrente no período).”

Ainda que existam julgados antigos admitindo a dedução desta despesa, entendo
que a promoção de eventos festivos, por mais louvável que se mostre no âmbito das relações de
trabalho, não guarda qualquer relação com o desenvolvimento da atividade da recorrente. Trata-
se, portanto, de gentileza oferecida aos seus sócios e empregados, por liberalidade.

O gasto incorrido com bebidas para uma confraternização de final de ano se
mostra, portanto, desnecessário à atividade da recorrente, revelando-se em despesa indedutível,
portanto, tal como constou no auto de infração e no acórdão recorrido.

No mesmo sentido já se manifestou esse CARF, a teor do que infere dos seguintes
casos:

Numero do processo: 19311.720353/2014-58
Turma: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed May 17 00:00:00 BRT 2017
Data da publicação: Fri Jun 23 00:00:00 BRT 2017
Ementa: Assunto: Normas de Administração Tributária Ano-calendário: 2011, 2012
(...)
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Ano-calendário: 2011, 2012
DESPESAS DEDUTÍVEIS. CONFRATERNIZAÇÃO AO FINAL DO ANO E
CLUBE
DE
LAZER
DESTINADOS
A
FUNCIONÁRIOS.
PRESCINDIBILIDADE OPERACIONAL. INDEDUTIBILIDADE. Os gastos com
festas intracorporativas e com a manutenção de clube de lazer destinado aos
empregados, ainda que demonstrem possuir certo valor empresarial estratégico,
não se enquadram na autorização de dedução contida no art. 299 do RIR/99, a
qual, primordialmente, exige a necessidade operacional do dispêndio. O conceito
de necessidade não se confunde com utilidade, vantagem ou benefício. O simples
fato da despesa não ser alheia à empresa é insuficiente para lhe atribuir vinculação
às suas atividades transacionais e operacionais. Assunto: Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido - CSLL Ano-calendário: 2011, 2012 BASE DE CÁLCULO. ART. 299
RIR/99. APLICABILIDADE. IDENTIDADE DE IMPUTAÇÃO. Ainda que o IRPJ e a
CSLL possuam bases de cálculo distintas, especificamente a norma contida no art. 299
do RIR/99 é aplicável na apuração da CSLL devida. Decorrendo a exigência de CSLL
de elementos que igualmente fundamentaram o lançamento do IRPJ, deve ser adotada,
no mérito, a mesma decisão para ambos os tributos. [Grifo nosso]
Numero da decisão: 1402-002.516
Nome do relator: CAIO CESAR NADER QUINTELLA

Numero do processo: 19515.000422/2002-83
Fl. 1144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1302-004.990 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003316/2005-02

Turma: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção
Câmara: Terceira Câmara
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Jul 14 00:00:00 BRT 2020
Data da publicação: Wed Aug 05 00:00:00 BRT 2020
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário:
1998
DESPESAS
OPERACIONAIS.
DOAÇÃO.
NÃO
CARACTERIZADA Ainda que se verifique a entrega gratuita de produtos à clientes, a
gratuidade, per se, não é suficiente para caracterizar a figura típica do contrato de
doação. O mesmo se observa quanto a pagamento de contribuições à entidades de
Classes. Neste caso, como o único óbice aventado pela Fiscalização para se permitir a
dedução destas parcelas do lucro líquido da empresa foi superado, impõe-se o
cancelamento da glosa. DESPESAS OPERACIONAIS. CONGRAÇAMENTO.
FESTA DE FINAL DE ANO. DESNECESSIDADE. IRPJ. INDEDUTIBILIDADE.
Por consistir em mera liberalidade do contribuinte, ainda que destinada a seus
funcionários, hão de ser objeto de glosa os dispêndios efetuados a título de
congraçamento, representado por evento realizado por ocasião do encerramento
do ano. [Grifo nosso]
Numero da decisão: 1302-004.600
Nome do relator: Gustavo Guimarães da Fonseca

Dessa forma, resta mantida a glosa no valor de R$ 7.719,78.

h. Juros de empréstimos

Em relação à glosa de dedução de juros de empréstimos no valor de R$
188.245,60, a decisão recorrida entendeu pela sua manutenção diante da ausência de
comprovação da efetividade dos juros e da necessidade dessa despesa financeira. Pautou-se pela
ausência de comprovação dos empréstimos e da destinação dos recursos obtidos por meio deles.

Assim, com o presente recurso a recorrente juntou documentação consistente em:
(i) planilha de resumo dos empréstimos contratados no ano-calendário de 2001 (Doc. 6)
numerando os empréstimos de 1 a 4; (ii) contratos de empréstimo com as respectivas planilhas
de demonstração periódica da apropriação contábil dos juros (Doc. 7); c (iii) extratos da sua
conta corrente demonstrando o recebimento e pagamento dos valores dos empréstimos (Doc. 8).
Acosta, ainda, os lançamentos contábeis relativos às operações de contracorrente mantidas entre
ela e os escritórios vinculados localizados no Rio de Janeiro e em Brasília (Doc. 9).

Analisando os documentos juntados, não resta dúvida de que houve a contratação
de empréstimos com juros, como se infere do contrato de empréstimo com o Citibank (e-fls.
1092-1094), contrato de repasse de recursos captados no exterior (e-fls. 1096-1098) e contrato de
capital de giro (e-fls. 1100-1107). De modo a exemplificar a existência dos juros, reproduzo os
seguintes documentos:

Resumo de empréstimos no ano de 2001 (e-fl. 1086):

Fl. 1145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1302-004.990 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003316/2005-02

Demonstração periódica da apropriação contábil das despesas com juros sobre
empréstimo (e-fl. 1088):

Ademais, da documentação acostada observa-se que parte desses valores
transitaram entre as contas dos escritórios da recorrente (e-fls. 1118-1119).

A decisão recorrida manteve a glosa porque entendeu que faltava a comprovação
da existência dos contratos de empréstimo, dos juros e da necessidade da despesa financeira, o
que foi demonstrado por meio dos documentos acostados ao presente recurso.

Desse modo, deve ser afastada a glosa no valor de R$ 188.245,60.

i. Despesas com livros

No acórdão recorrido, foi assentada a necessidade dos livros, porquanto
diretamente relacionados à atividade da recorrente, mas parte da glosa foi mantida pelos
seguintes argumentos:

E, para que sejam considerados dedutíveis, os dispêndios, além de necessários, normais,
usuais, à atividade do contribuinte, devem estar amparados em documentação hábil e
idônea. No caso presente, o contribuinte logrou comprovar, apenas, a importância de
Fl. 1146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1302-004.990 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003316/2005-02

R$ 8.994,66, ora exonerada da base de cálculo do lançamento, deixando, entretanto,
de comprovar o restante dos valores, por igual levados à débito da conta contábil
"4.01.08.01.23 — Despesas Diversas/Livros"; dessa forma, há que ser mantido na base
de cálculo do lançamento, pelo presente voto, a diferença não comprovada, no valor de
R$ 5.639,26. [Grifo nosso]

A recorrente, por seu turno, defende que não precisaria comprovar a totalidade
destes dispêndios, demonstrados de forma exemplificativa, porque no auto de infração a
autoridade teria concordado com a dedutibilidade da despesa havida com livros relacionados à
atividade.

É o que infere do trecho ora reproduzido: “Assim, a recorrente relembra que o
fundamento do lançamento fiscal foi unicamente a suposta necessidade de registro dos livros
como ativo permanente, sendo que, em nenhum momento, as dd. autoridades fiscais
questionaram a existência de documentos fiscais suportando a aquisição dos livros.”

A própria recorrente defende com acerto que os livros são despesas necessárias e
não bens do ativo permanente. No entanto, defende que não precisaria comprovar os valores
despendidos com essa despesa porque esse não teria sido o objeto da autuação fiscal.

Com efeito, resta claro que a recorrente tem conhecimento jurídico especializado
acerca da necessidade que de que todas as despesas que se pretende deduzir devem ser
comprovadas, o que inclusive foi expressamente consignado no acórdão recorrido, de modo que
não há como acolher o argumento invocado.

Assim, somente podem ser admitidas as despesas havidas com livros que foram
documentalmente comprovadas, conforme decidiu acertadamente a DRJ no ponto.

Mantida, portanto, a glosa da despesa não comprovada, no valor de R$ 5.639,26.

As glosas afastadas estão resumidas no quadro abaixo:

Despesa
Glosa afastada
Alimentação
R$376,31
Taxas de associações
R$13.597,22
Patrocínio
R$1.000,00
Juros de empréstimos
R$188.245,60
Total
R$ 203.219,13
Conclusão
Diante do exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
voluntário, para afastar a glosa de despesas no valor de R$ 203.219,13, nos termos do relatório e
voto.
(assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert
Fl. 1147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1302-004.990 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003316/2005-02

Voto Vencedor
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Redator designado
A nobre Conselheira Relatora, em percuciente e abrangente análise, abordou com
brilho todos os aspectos da constituição do crédito tributário contestados no Recurso Voluntário,
no que foi acompanhada, quase integralmente, pela maioria do Colegiado. A exceção diz
respeito à parte do Recurso que cuida da glosa de despesas com juros sobre empréstimos. Aqui,
restou vencida a Relatora, pelas razões que passo a explicitar.
No voto proferido, apesar de reconhecer que “a decisão recorrida entendeu pela
sua manutenção diante da ausência de comprovação da efetividade dos juros e da necessidade
dessa despesa financeira” (destacamos), a Relatora centrou a sua análise na comprovação da
efetiva existência das despesas em questão.
O ponto fulcral da glosa realizada, contudo, conforme se observa no Termo de
Verificação Fiscal de fls. 285/288, foi a desnecessidade das despesas. Veja-se a descrição ali
contida:
Foram tomados empréstimos a título oneroso, no entanto foram efetuados empréstimos
a título gratuito (a pessoas jurídicas ligadas, classificados como "contas-correntes").
Sobre os empréstimos efetuados não foram apropriados juros, contudo havia pagamento
de juros sobre os valores tomados a título de empréstimo no mesmo período;
Caso não houvesse concessão de empréstimos a título gratuito, não teria havido
necessidade de obtenção de empréstimo (a título oneroso) com o intuito de cobertura de
despesas próprias. Considerando que ,não consta da contabilidade da empresa, operação
idêntica com outra pessoa jurídica qualquer, sendo, portanto, urna operação totalmente
diferente das realizadas no mercado, fica caracterizado o favorecimento a pessoas
ligadas.
Tal fato toma desnecessárias as despesas decorrentes de empréstimos obtidos a título
oneroso.
No mesmo sentido, no Auto de Infração, a glosa em questão está capitulada como
“CUSTOS, DESPESAS OPERACIONAIS E ENCARGOS NÃO NECESSÁRIOS”. Entre
outros dispositivos, o documento aponta como enquadramento legal da infração o art. 299 do
Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/99), que trata exatamente da necessidade das despesas. In verbis:
Art.299. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à
atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora (Lei no 4.506, de
1964, art. 47).
§1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das transações ou
operações exigidas pela atividade da empresa (Lei no 4.506, de 1964, art. 47, §1o).
§2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de transações,
operações ou atividades da empresa (Lei no 4.506, de 1964, art. 47, §2o).
§3o O disposto neste artigo aplica-se também às gratificações pagas aos empregados,
seja qual for a designação que tiverem.
Fl. 1148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 1302-004.990 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003316/2005-02

A decisão recorrida, de fato, sequer adentrou à análise da necessidade das
despesas, posto que entendeu que a Recorrente não havia apresentado provas das suas alegações,
no sentido de que os recursos teriam sido empregados nas suas atividades.
Assim, no Recurso Voluntário, a Recorrente se volta a comprovar os dois
aspectos: existência e necessidade. Quanto ao primeiro ponto, a Relatora considerou que a
Recorrente logrou comprovar a efetividade das despesas em questão. De fato, a existência das
despesas estava comprovada desde a autuação.
A maioria do Colegiado, porém, considerou que não ficou comprovada a
necessidade das despesas, requisito essencial à dedução na apuração das bases de cálculo do
IRPJ, à luz do dispositivo legal supracitado e dos critérios da usualidade e normalidade.
Isto porque a acusação fiscal, como visto, é que os recursos obtidos por meio de
empréstimos onerosos foram repassados gratuitamente a terceiras pessoas jurídicas ligadas à
Recorrente, de modo que as despesas correspondentes aos juros incidentes sobre tais recursos
não seriam necessárias para a “realização das transações ou operações exigidas pela atividade da
empresa” Recorrente. Do mesmo modo, as despesas em questão, efetuadas em benefício de
terceiros, não são “usuais ou normais no tipo de transações, operações ou atividades da
empresa”.
Tal entendimento se alinha a precedentes do CARF, como se ilustra a seguir:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2009, 2010
DESPESAS FINANCEIRAS. JUROS PAGOS EM EMPRÉSTIMOS. REPASSES EM
ÔNUS A EMPRESAS DO GRUPO. GLOSA.
Não sendo prática inerente ao objeto social da Recorrente, contrair empréstimo a juros
para repassar o montante emprestado, sem ônus, a pessoas jurídicas do grupo
empresarial que integra, não pode gerar despesa financeira dedutível da base de cálculo
do IRPJ, subtraindo receita tributária ao Estado. (Acórdão no 1301-002.098, de 9 de
agosto de 2016, Relator Conselheiro Flavio Franco Corrêa)
Mais uma vez, embora alegue, a Recorrente não logra comprovar que os recursos
oriundos dos empréstimos obtidos foram utilizados, ao menos parcialmente, nas suas atividades.
Limita-se a comprovar a existência dos empréstimos, tal qual apontado pela Relatora, e a
demonstrar a troca de recursos com duas das pessoas jurídicas ligadas (as quais não são suas
filiais, mas contribuintes distintos).
Ausente a demonstração da necessidade das despesas, conforme critérios acima, é
necessário manter a glosa das referidas despesas, negando provimento ao Recurso Voluntário
quanto a tal tópico.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 1149
DF CARF MF
Documento nato-digital